Tribunal: TJBA
Processo: 8165349-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165349-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA FERNANDES ALBUQUERQUE OLIVEIRA, JULIANO MARTINS MANSUR, VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN, CASSIANO DA ROSA KERN, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: ILDECI DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
RONIELSON COELHO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE SEGUROS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas por em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de contrato de seguro e condenando as rés solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 e à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

2 - A autora apela pugnando pela restituição em dobro dos valores e majoração da indenização por danos morais, enquanto as seguradoras rés apelam sustentando ilegitimidade passiva, prescrição, inexistência de fraude e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber (i) se existe vínculo contratual válido entre a autora e as seguradoras; (ii) se há responsabilidade solidária das rés pelos descontos indevidos; (iii) se a restituição deve ocorrer de forma simples ou dobrada; e (iv) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A prova pericial grafotécnica comprovou categoricamente a falsificação da assinatura no suposto contrato de seguro, inexistindo vínculo jurídico válido entre as partes. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, favorece a consumidora hipossuficiente, especialmente quando as seguradoras não conseguem demonstrar a autenticidade da contratação.

5 - Todas as seguradoras integram a cadeia de fornecimento do serviço e auferiram proveito econômico decorrente da fraude, incidindo a responsabilidade solidária nos moldes do art. 25, §1º, do CDC, afastando-se as alegações de ilegitimidade passiva.

6 - A cobrança indevida mediante descontos automáticos em benefício previdenciário configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), conforme pacífica jurisprudência do STJ. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se aquém do padrão adotado em casos análogos, justificando sua majoração para R$ 10.000,00.

7 - Com base no EAREsp 676.608/STJ, a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Ausente demonstração de erro justificável pelas rés, é devida a restituição dobrada.

8 - A prescrição trienal não se aplica por se tratar de relação de consumo, regida pelo prazo quinquenal do art. 27 do CDC, ainda não consumado à época da propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO

9 - Preliminares rejeitadas. Recursos das rés conhecidos e negados. Recurso da autora conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e majorar os honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8165349-95.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
ILDECI DOS SANTOS PINHEIRO, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., CLUBE DE SEGUROS PAMPA e SABEMI SEGURADORA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente